Tribunal: TJES
Processo: 5004402-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004402-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: ALESSANDRO MACEDO BARONE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. 2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes. 3. Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento.
4.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004402-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: PABLO RODNITZKY - ES10400
APELADO: ALESSANDRO MACEDO BARONE

Advogados do(a) APELADO: CONRADO FAVERO - ES23193-A, MAURICIO INACIO FLEGLER ZANDOMENICO - ES35504

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso interposto pela embargante a ele negou provimento, a fim de manter a sentença que declarou a prescrição intercorrente, sobretudo em razão da inércia do embargante.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, porque o acórdão foi expresso quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, cuja jurisprudência em sentido contrário, por si só, não confiura vício a ser sanado pela via dos aclaratórios, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. ATRASO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO ENTRE CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NATUREZAS DISTINTAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De início, destaco que não há se falar em incapacidade processual em razão da ausência de outorga uxória, na medida em que a relação que ora se discute possui natureza obrigacional e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.647, do Código Civil. 2. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços/produtos, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. 3. Acerca do atraso na entrega do imóvel, entendo que a sentença merece ser mantida, haja vista a demonstração de descumprimento contratual em mais de um ano do prazo inicialmente previsto. Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, no qual, dentre outras obrigações, se pactuou a entrega do bem no dia 31/12/2020, conforme cláusula 9.2. Apesar da referida previsão, há prova de que a parte agravada não observou referida cláusula, haja vista que não há notícia de efetiva entrega da obra, sobretudo porque o alvará de conclusão das obras somente fora solicitado em 10/05/2022, incorrendo em manifesto descumprimento contratual. Além disso o atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso. 4. Embora o apelante demonstrar a existência de causa excludente de responsabilidade civil, especialmente acerca de caso fortuito ou de força maior, entendo que não se encontram presentes. Isso porque, apesar de não desconsiderar os impactos da recente pandemia e dos entraves burocráticos para a regularização dos empreendimentos imobiliários, a ausência de efetiva prestação de informações aos consumidores ao tempo dos eventos e alegações genéricas de impacto nas obras, não permite o acolhimento de tal tese. 5. Além disso, oportuno ressaltar que, especialmente quanto ao processo de regularização do empreendimento e eventuais ocorrências que atrasem a entrega do imóvel, tais já estão acobertados pelo prazo de tolerância contratualmente previsto. 6. Portanto, a sentença guerreada deve permanecer incólume, no sentido de que a empresa apelante possui responsabilidade acerca do atraso na entrega do imóvel. 7. Acerca do dano moral, apesar do c. STJ possuir entendimento no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável1, também concluiu que o atraso excessivo, capaz de gerar aborrimentos que superam os do cotidiano, configuram lesão extrapatrimonial, como na presente hipótese. Isso porque, o imóvel em questão sequer foi entregue aos consumidores tamanho o atraso na sua conclusão, cuja notícia nos autos aponta que a solicitação de alvará de conclusão somente ocorreu em 2022, quando já proposta a presente demanda. 8. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais), apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com o ato ilícito praticado pela requerida, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes. 9. Não há se falar em compensação do valor inerente à indenização por dano moral com aquele referente à incidência da cláusula penal contratual, tendo em vista as naturezas distintas pois, enquanto aquela tem por finalidade indenizar o dano extrapatrimonial, esta se reveste de cunho patrimonial. 10. Acerca da retenção de valores pagos e da aplicação da tese fixada no tema repetitivo nº 1002, do STJ, o apelante não possui razão, sobretudo porque a rescisão do contrato se deu por sua culpa e não do comprador. 11. Por derradeiro, quanto os consectários deve incidir a título de correção monetária pelo INPC do efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic, no que diz respeito à indenização por danos materiais. Quanto à indenização por dano moral, incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 19/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004402-02.2022.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse sentido o c. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 a 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.